Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO SELIC. INPC. EC 113/2021. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução em razão da aplicação da SELIC em momento equivocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão prolatado na ação coletiva foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que seria aplicada a SELIC.
4. A decisão recorrida está correta, pois é incabível a aplicação do INPC apenas até 2017, como sustentam os agravantes, isso porque o título executivo determina expressamente a aplicação da taxa SELIC em substituição ao INPC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, promulgada em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1854475 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1853929 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.